Tribunal: STF
Processo: HC 247338
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão em que negado seguimento a habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, no qual arguida violação aos arts. 155, 212 e 226, I, do Código de Processo Penal.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravo interno trouxe impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pelo art. 1.021, § 1º, do CPC, aplicado subsidiariamente ao CPP com base no art. 3º.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Mostra-se inadequado agravo interno quando não impugnados os fundamentos da decisão atacada, na qual declarados inadmissíveis o uso da impetração como sucedâneo de revisão criminal e a rediscussão de pressupostos de admissibilidade de recurso da competência de tribunal diverso.



    IV. DISPOSITIVO



    4. Agravo interno não conhecido.